Tribunal: STF
Processo: ARE 1388672
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-20
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ISS. COMPETÊNCIA. VIGÊNCIA DA LC 116/2003. REGRA GERAL. ESTABELECIMENTO DO PRESTADOR. ATIVIDADE TEMPORÁRIA. DESLOCAMENTO DE PROFISSIONAIS E DISPONIBILIZAÇÃO DE ESTRUTURA. LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. PRECEDENTES DO C. STJ E E. TJDFT.



    1. Nos termos do art. 156, III, da CR/88, é dos Municípios a competências para a instituição do imposto sobre serviços de qualquer natureza – ISS, nos termos de lei complementar.



    2. A LC nº 116/2003, que atualmente dispõe sobre o ISS, prescreve que o “serviço considera-se prestado, e o imposto, devido, no local do estabelecimento prestador” (art. 3º, caput) e considera como “estabelecimento prestador o local onde o contribuinte desenvolva a atividade de prestar serviços, de modo permanente ou temporário, e que configure unidade econômica ou profissional” (art. 4º).



    3. Demonstrado que os serviços que deram ensejo à incidência do ISS foram prestados nas dependências da Secretaria Geral da Agricultura e da Pesca, localizada em Brasília, e demandaram o deslocamento de profissionais e a disponibilização de estrutura no órgão público para a sua realização, nos exatos termos previstos no contrato, referido imposto é devido ao Distrito Federal, ainda que a empresa tenha sede em município de outro estado da Federação. Precedentes do STJ e do TJDFT.



    4. Apelação conhecida e provida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXII, e; 150, incisos I e IV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    No caso em análise, a empresa Autora entende que deve ser aplicada a regra geral para cobrança do ISS, pelo qual o imposto seria devido no local da sede do estabelecimento prestador, que é a cidade de Indaiatuba-SP (ID 13795291 - Pág. 3 e 6) nos termos do art. 3º da LC nº 116/2003.



    Entretanto, para se definir o que é “estabelecimento prestador”, deve-se necessariamente analisar os critérios estabelecidos pelo art. 4º da referida Lei Complementar, verbis:



    (...)



    Pelos documentos constantes nos autos, verifica-se que a empresa Autora e a União, por intermédio da Secretaria Especial da Agricultura e da Pesca, firmaram os Contratos de Prestação de Serviços n os 128/2018 e 8/2019 (ID 13795292), cujos objetos eram a prestação de serviços técnicos especializados no tratamento de conteúdo e informações da referida Secretaria, tais como consultoria, diagnóstico documental, revisão e elaboração do Código de Classificação e da Tabela de Temporalidade de Documentos, tratamento arquivístico do acervo documental, preparação e digitalização de documentos até tamanho A3, conforme cláusulas 1.1 e 1.3 (ID 13795292 - Pág. 2).



    A prestação de tais serviços pela Autora foi efetivamente realizada nas dependências da Secretaria Geral da Agricultura e da Pesca, localizada em Brasília, conforme cláusula 9.10 dos Contratos nos 128/2018 e 8/2019 (ID 13795292 – pág. 4 e 10).



    Portanto, restou devidamente caracterizada a empresa Autora como estabelecimento prestador de serviço de modo temporário em Brasília, configurando uma unidade econômica e profissional, nos termos dos arts. 3º e 4º da LC nº 116/2003.



    Assim, o ISS referente aos serviços prestados pela Autora por meio dos Contratos nos 128/2018 e 8/2019 é devido ao Distrito Federal, não havendo que falar em inexistência de relação jurídico-tributária ou repetição de indébito.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Agravo de Instrumento nº 790283 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 287), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 15/09/2010.



    Ex positis, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 20 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente